Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731128-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Alceanira Bastos de Sousa Valmir Pereira da Silva Agravado: Vanderlei Aparecido de Macedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alceanira Bastos de Sousa e Valmir Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730421-88.2022.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 134977093. Trata-se da fase de cumprimento provisório de sentença. Expeça-se mandado de intimação dos executados, bem como dos eventuais ocupantes do imóvel situado na Quadra 9, Via Pública 6, Casa 20, localizada no Condomínio Mini Chácaras, Lago Sul, Brasília/DF, para procederem à desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Por fim, considerando que a data da desocupação do referido imóvel será o termo final da condenação imposta no item “b” do dispositivo da sentença exequenda (ID 134977094, página 5), deixo, por ora, de intimar os devedores para efetuarem o pagamento da dívida. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 39388835), em síntese, que aos 29 de julho 2020 celebraram, de modo verbal com o Sr. Maciel Dantas da Silva, o negócio jurídico consistente na locação do imóvel situado na Quadra 9, Via Pública 6, Casa 20, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Asseveram que o valor dos alugueres foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, tendo sido efetuados os pagamentos alusivos aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tendo sido esse último pagamento mensal apenas parcial. Verberam que o locador se negou a emitir os recibos correspondentes. Acrescentam que a partir do mês de dezembro de 2020 passaram a sofrer ameaças de despejo efetuadas pelo agravado, que se apresentou como verdadeiro proprietário do imóvel. Sustentam que, além das ameaças, também foram vítimas de violação de domicílio, circunstâncias que estão sendo apuradas na esfera criminal. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a ordem de despejo proferida pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39388851). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular em desfavor dos recorrentes. A análise do conjunto probatório trazido aos presentes autos permite verificar que foi proferida sentença (Id. 39388837, fls. 20-23), nos autos do processo no 0729347-33.2021.8.07.0001, em que o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília julgou o pedido procedente, nos seguintes termos: “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para, em consequência: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, bem como o despejo dos réus do imóvel situado na Quadra 9, Via Pública 6, Casa 20, localizada no Condomínio Mini Chácaras, Lago Sul, Brasília/DF; e b) condenar os réus ao pagamento dos alugueis vencidos no período de 10/10/2020 a 10/08/2021, no valor de R$ 400,00, e ainda, daqueles aluguéis que se venceram no curso do processo (art. 323 do CPC) até a efetiva desocupação do imóvel; com acréscimo de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1,0% (um por cento).” De acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas no âmbito nas de ações de despejo, como no caso em análise, “terão efeito somente devolutivo.” Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em regra a apelação interposta contra sentença em processo originado por ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991). A excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC) depende da presença do risco de dano, de grave ou de difícil reparação, em somatório com a relevância da fundamentação. Diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação. 2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas requerentes, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, determinam que essa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 3. No tópico alusivo ao alegado cerceamento de defesa deve ser anotado que a hipotética nulidade da sentença somente poderia ser acolhida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor das recorrentes, com a observância do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em exame. 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste na constituição de obrigação solidária, o que não é o caso em exame nos autos. 5. A mora das apelantes está devidamente configurada, uma vez que não cumpriram a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, sendo desnecessário que o credor procedesse à pretendida interpelação das partes inadimplentes. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1610497, 07002947020228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A Lei 8.245/91 determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença de procedência de ação de despejo, de acordo com o artigo 520 do CPC, bem como os artigos 63 e 64 da Lei de Locações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427702, 07080149120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). Ademais, nos termos do art. 63 da Lei no 8.245/1991, nos casos em que for julgado procedente o pedido veiculado em ação de despejo, o Juiz deve determinar a expedição do respectivo mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvadas as hipóteses em que referido prazo será reduzido para 15 (quinze) dias (§§ 1o a 3o do art. 63 aludido). Convém ressaltar que não constam nos autos recibos ou outros documentos que possam comprovar o efetivo pagamentos os alugueres pactuados. Assim, diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação promovida por meio da sentença proferida nos autos do processo no 0729347-33.2021.8.07.0001. Note-se, por fim, que em relação às alegações concernentes a eventuais ameaças e violação de domicílio possivelmente sofridas pelos recorrentes, as respectivas circunstâncias estão submetidas à apuração na esfera criminal. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, tendo em vista que estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator